Tribunal: TJMT
Processo: 1048540-53.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento às apelações e confirmou sentença de procedência parcial em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixados em R$ 18.000,00 após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, especialmente: (i) nulidade por julgamento extra petita; (ii) omissão quanto à condição suspensiva, natureza do contrato, quitação, ausência de proveito econômico e fundamentação do quantum; (iii) contradição na aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994; e (iv) erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir:
3. Não há julgamento extra petita, pois o acórdão limitou-se aos contornos da causa de pedir e do pedido formulado, consistente no arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994. 4. Inexiste omissão quanto à condição suspensiva, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a matéria, assentando que o arbitramento possui natureza ressarcitória e independe da implementação das condições contratuais frustradas pela rescisão unilateral. 5. A alegação de omissão quanto à natureza híbrida do contrato e cláusulas de pagamento não procede, uma vez que o julgado reconheceu a existência de múltiplas formas de remuneração, mas concluiu pela insuficiência de previsão específica para a hipótese de rescisão antecipada. 6. A ausência de proveito econômico não afasta o arbitramento, pois este visa remunerar os serviços efetivamente prestados, evitando enriquecimento sem causa, em consonância com os arts. 422 e 884 do CC/2002. 7. O quantum arbitrado foi devidamente fundamentado com base nos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, extensão do trabalho realizado e parâmetros contratuais, atendendo ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC/2015. 8. Não há contradição na aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, pois o acórdão distinguiu adequadamente a existência de contrato da ausência de disciplina específica para a hipótese de rescisão unilateral. 9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
IV. Dispositivo e tese:
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes. 2. O arbitramento de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral do contrato possui natureza ressarcitória e independe da implementação de condição suspensiva contratual. 3. A existência de contrato não afasta a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 quando ausente previsão específica para a hipótese de rescisão antecipada.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o; CC/2002, arts. 421, 422 e 884; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.02.2017; STJ, AgInt no AREsp no 2.706.395/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28.10.2024; STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048540-53.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento às apelações e confirmou sentença de procedência parcial em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixados em R$ 18.000,00 após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, especialmente: (i) nulidade por julgamento extra petita; (
ii
) omissão quanto à condição suspensiva, natureza do contrato, quitação, ausência de proveito econômico e fundamentação do quantum; (
iii
) contradição na aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994; e (
iv
) erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir:

3. Não há julgamento extra petita, pois o acórdão limitou-se aos contornos da causa de pedir e do pedido formulado, consistente no arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

4. Inexiste omissão quanto à condição suspensiva, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a matéria, assentando que o arbitramento possui natureza ressarcitória e independe da implementação das condições contratuais frustradas pela rescisão unilateral.

5. A alegação de omissão quanto à natureza híbrida do contrato e cláusulas de pagamento não procede, uma vez que o julgado reconheceu a existência de múltiplas formas de remuneração, mas concluiu pela insuficiência de previsão específica para a hipótese de rescisão antecipada.

6. A ausência de proveito econômico não afasta o arbitramento, pois este visa remunerar os serviços efetivamente prestados, evitando enriquecimento sem causa, em consonância com os
arts
. 422 e 884 do CC/2002.

7. O quantum arbitrado foi devidamente fundamentado com base nos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, extensão do trabalho realizado e parâmetros contratuais, atendendo ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC/2015.

8. Não há contradição na aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, pois o acórdão distinguiu adequadamente a existência de contrato da ausência de disciplina específica para a hipótese de rescisão unilateral.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese:

1
0
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes. 2. O arbitramento de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral do contrato possui natureza ressarcitória e independe da implementação de condição suspensiva contratual. 3. A existência de contrato não afasta a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 quando ausente previsão específica para a hipótese de rescisão antecipada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025 e 489, § 1o; CC/2002,
arts
. 421, 422 e 884; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.337.749/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14.02.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.706.395/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28.10.2024; STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração apresentados por
Banco Bradesco S/A
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar alegadas nulidade por julgamento extra petita, omissões, contradições e erro material na decisão colegiada que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática que desproveu ambos os recurso de apelação interposto por
Galera Mari e Advogados Associados
e pelo
Branco Bradesco
.

O acórdão embargado, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pelo banco, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença condenatória ao pagamento de R$ 18.000,00 a título de honorários advocatícios em ação de arbitramento proposta pelo escritório após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Nos embargos, o embargante afirma, preliminarmente, a nulidade do julgado por ser extra petita, argumentando que a causa de pedir da inicial limitava-se à frustração da "Recuperação Final" (êxito) e não aos honorários por serviços processuais ordinários, os quais já teriam sido remunerados contratualmente. Sustenta que o acórdão, ao manter a condenação baseada em serviços triviais já pagos, violou os limites objetivos da lide (
a
rts
.
141 e 492 do CPC).

No mérito, aponta contradição e erro de premissa fática quanto à natureza do contrato e à condição suspensiva não implementada (inexistência de recuperação de crédito nas execuções). Aduz omissão qualificada quanto à análise da Cláusula 6.22 do contrato e do Termo de Quitação e Renúncia firmado em 10 de março de 2020. O Embargante transcreve trechos do documento, alegando que a quitação ali outorgada não é genérica, mas sim o cumprimento de uma obrigação contratual anual de dar "plena, geral, irrevogável e irretratável quitação" por todos os serviços pretéritos.

Por fim, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados, suprindo as omissões relativas aos termos contratuais de pagamento por etapas e à validade do termo de quitação, conferindo-lhes efeitos infringentes para julgar improcedente a ação de arbitramento, ou, subsidiariamente, para
prequestionar
a matéria legal e constitucional ventilada.

Em contrarrazões Id.
355444390
, o embargado Galera Mari e Advogados Associados
alegou que os
aclaratórios
possuem caráter manifestamente protelatório e refletem apenas o inconformismo da instituição financeira com o resultado do julgamento. Destaca que o egrégio Superior Tribunal de Justiça e as diversas Câmaras deste Sodalício já consolidaram entendimento unânime contra o Banco Bradesco em casos idênticos, reconhecendo a natureza de "êxito" do contrato entabulado, conforme expressa previsão de sua cláusula 6.3. Esclarece que as verbas pagas antecipadamente eram meros adiantamentos a serem abatidos da remuneração final, não afastando o direito ao arbitramento em caso de rescisão prematura que ceifou a oportunidade de êxito na demanda.

Ademais, a embargada assevera que a tese de "irrecuperabilidade" constitui mera manobra contábil do banco para fins de elisão fiscal (IRPJ), não eximindo a contratante de remunerar o causídico pelo labor. Ressalta que o Termo de Quitação invocado, datado de março de 2020, é genérico, imprestável como prova, art. 320 do Código Civil, e anterior à notificação de rescisão contratual ocorrida apenas em 19 de novembro de 2020. No que
pertine
aos ônus sucumbenciais, defende que, tratando-se de pedido genérico de arbitramento de honorários, sem indicação de valor exato da pretensão inicial, a fixação judicial em patamar razoável não enseja sucumbência recíproca, colacionando precedentes da Corte estadual nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração apresentados por
Banco Bradesco S/A
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar alegadas nulidade por julgamento extra petita, omissões, contradições e erro material na decisão colegiada que, por unanimidade, desproveu
o
recurso
,

mantendo inalterada a decisão monocrática que desproveu
ambos os
recurso de apelação
interposto por

Galera
Mari
e
Advogados Associados

e pelo

Branco Bradesco
.

Preliminarmente, verifico que os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente (art. 1.023 do CPC), sendo a parte embargante legítima e estando o recurso adequadamente fundamentado nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conheço
, portanto, dos embargos de declaração.

Para adequada compreensão das questões suscitadas nos presentes
aclaratórios
, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GENÉRICA. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 18.000,00, a título de honorários advocatícios, em ação de arbitramento proposta por escritório de advocacia após a rescisão unilateral do contrato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão monocrática que negou provimento à apelação por suposta ausência de fundamentação e indevida utilização do art. 932 do CPC/2015; e (
ii
) saber se é devido o arbitramento judicial de honorários advocatícios após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, mesmo havendo cláusulas prevendo quitação e múltiplas formas de remuneração.

III. Razões de decidir:

3. A decisão monocrática que aplica entendimento consolidado do STJ ou do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015, é válida e plenamente fundamentada, não havendo nulidade.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a revogação imotivada do mandato pelo cliente enseja o direito ao arbitramento de honorários proporcionais, ainda que o contrato contenha cláusulas de remuneração por êxito ou de quitação anterior.

5. A cláusula contratual que exclui o pagamento por etapas não concluídas não pode ser interpretada de forma a permitir o enriquecimento sem causa do contratante, ferindo o art. 884 do CC/2002.

6. O Termo de Quitação apresentada é genérica, desprovida de especificação suficiente, e não demonstra quitação válida das verbas devidas na ocasião da rescisão.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a decisão monocrática que nega provimento
a
recurso em conformidade com entendimento consolidado do STJ, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015. 2. A cláusula contratual de rescisão e quitação genérica não afasta o direito do advogado ao recebimento proporcional de honorários pelos serviços efetivamente prestados. 3. O arbitramento judicial de honorários é
medida
legítima para evitar o enriquecimento sem causa do contratante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC,
arts
. 129, 422, 884; CPC/2015,
arts
. 932, IV, 1.021, § 3o; L. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14.02.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2706395/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28.10.2024; TJMT, Apelação Cível 1055008-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.12.2025; TJMT, Apelação Cível 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas
no

art
. 489, § 1o."

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração,

Luiz
Guilherme
Marinoni,

Sérgio
Cruz
Arenharte

Daniel

Mitidiero
, lecionam que:

"Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.
489,§
1
o,IV
,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.
022,II
,CPC). Erro material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido." (Novo Código de Processo
Civil

Comentado
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência.

O embargante aponta a existência de nulidade por julgamento extra petita, omissões quanto à condição suspensiva não implementada, natureza híbrida do contrato, termos de quitação, ausência de proveito econômico, serviços efetivamente prestados e fundamentação do quantum arbitrado, contradições quanto à aplicação do artigo 22, parágrafo
2o
, do Estatuto da Advocacia diante da existência de contrato escrito, e erro material na distribuição do ônus sucumbencial.

Passo à análise individualizada de cada alegação.

NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em julgamento extra petita ao condenar o banco ao pagamento de honorários por serviços já remunerados e quitados, quando a causa de pedir da inicial limitava-se à frustração da expectativa de recebimento pela "recuperação final" do crédito nas ações executivas, condição suspensiva não implementada.

A alegação não prospera. O acórdão embargado expressamente analisou e rejeitou a preliminar suscitada, consignando que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do artigo 22, parágrafo 2o, da Lei no 8.906/1994, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários.

Ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não extrapolando os limites objetivos da lide nem inovando ao deferir pedido diverso do deduzido.

Não houve substituição da causa de pedir por fundamento indenizatório autônomo, tampouco concessão de vantagem não pleiteada. A análise detida dos autos revela que a pretensão autoral não se limitava à perda da possibilidade de receber honorários pela recuperação final do crédito, como sustenta o embargante, mas sim ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, diante da ausência de cláusula contratual que previsse remuneração específica no caso de encerramento antecipado da relação contratual.

O acórdão fundamentou adequadamente que "embora o contrato previsse múltiplas formas de remuneração e não apenas pagamento pelo êxito final, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados."

A fundamentação é clara, coerente e juridicamente consistente. O acórdão distinguiu adequadamente entre a natureza do pedido formulado na inicial, que efetivamente postulava arbitramento de honorários com fundamento no artigo 22, parágrafo 2o, do Estatuto da Advocacia, e a alegação do embargante de que se trataria de pedido indenizatório por lucros cessantes.

Não há, portanto, nulidade por julgamento extra petita. O que existe é divergência interpretativa quanto ao alcance da causa de pedir, questão de mérito que foi adequadamente enfrentada pelo acórdão. A parte embargante pretende, pela via inadequada dos
aclaratórios
, rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada.

Assim sendo,
REJEITO
a alegação de nulidade

QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA

O embargante alega que não foi analisada a Cláusula 6.5 do contrato, que vinculava o pagamento de honorários pela
"Recuperação Final"
à efetiva recuperação do crédito enquanto mantida a ação sob o patrocínio da contratada, condição suspensiva não implementada porquanto não houve recuperação de crédito nas ações executivas.

A alegação não configura o vício apontado. O acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão, fundamentando de forma extensa e profunda
por que
a não implementação da condição suspensiva não obsta o arbitramento judicial de
honorários.

O
julgado reconheceu expressamente que
:

"a situação se assemelha àquela dos contratos com cláusula de êxito, na medida em que a remuneração estava vinculada ao cumprimento de etapas processuais que somente poderiam ser alcançadas mediante a continuidade da prestação dos serviços."

O acórdão estabeleceu distinção conceitual fundamental entre execução específica do contrato e arbitramento judicial de honorários, esclarecendo que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais.

O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados. Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão.

O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

O acórdão fundamentou
ainda
que

"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término
do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão."

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas enfrentou a questão da condição suspensiva, como o fez de forma aprofundada, estabelecendo distinção conceitual entre execução específica do contrato e arbitramento judicial de honorários, este último com natureza ressarcitória que independe da implementação das condições contratuais originais frustradas pela própria rescisão unilateral.

O embargante não concorda com a fundamentação adotada, pretendendo que o acórdão acolhesse sua tese de que a não implementação da condição suspensiva obstaria qualquer remuneração. Contudo, discordância quanto ao fundamento jurídico adotado não configura omissão. O acórdão enfrentou a questão, apenas não acolheu a tese defensiva, o que é substancialmente diverso de deixar de apreciá-la.

Desta forma,
REJEITO
a alegação de omissão quanto à condição suspensiva.

OMISSÃO QUANTO
AO TERMO DE QUITAÇÃO

O embargante alega que o acórdão teria ignorado que o contrato não seria de êxito puro, mas híbrido, prevendo cinco momentos distintos de pagamento, especialmente as Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, que estabeleceriam pagamentos por serviços prestados independentemente de êxito.

A alegação não configura omissão. O acórdão embargado reconheceu expressamente a existência de pagamentos intermediários previstos contratualmente, fundamentando
por que
essa circunstância não afasta o cabimento do arbitramento judicial.

O julgado consignou que
:

"
embora o contrato previsse múltiplas formas de remuneração e não apenas pagamento pelo êxito final, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados. A situação se assemelha àquela dos contratos com cláusula de êxito, na medida em que a remuneração estava vinculada ao cumprimento de etapas processuais que somente poderiam ser alcançadas mediante a continuidade da prestação dos serviços.
"

O acórdão fundamentou que
:

"
A cláusula 17.6 do contrato, que estabelece o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos em caso de rescisão, não pode ser interpretada de forma a permitir que o contratante se beneficie do trabalho já realizado pelo advogado sem a devida contrapartida remuneratória.

Tal interpretação violaria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil, segundo o qual aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente
auferido.
"

O julgado analisou especificamente a estrutura contratual, reconhecendo a existência de múltiplas formas de pagamento, mas fundamentou que a remuneração substancial estava vinculada ao êxito, e que os adiantamentos constituíam quantias que seriam abatidas da remuneração final, não caracterizando pagamentos autônomos por serviço prestado.

Quanto aos termos de quitação, o acórdão analisou detidamente a questão, concluindo de forma fundamentada: "Quanto ao termo de quitação apresentado pelo agravante, a decisão monocrática corretamente identificou que o documento não especifica com clareza os critérios utilizados para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, nem indica precisamente quais processos estariam abrangidos pela quitação. A indeterminabilidade do objeto configura vício essencial que compromete a validade do ato jurídico, na medida em que inviabiliza a perfeita identificação da obrigação supostamente extinta, obstando, por conseguinte, a configuração válida e eficaz da quitação pretendida."

O julgado ainda consignou expressamente que "
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários.
"

Ademais, o acórdão fundamentou que

"
a
quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos."

Verifica-se que o acórdão reconheceu expressamente a estrutura contratual com múltiplas formas de pagamento, mas fundamentou que essa circunstância não afasta o direito ao arbitramento quando há rescisão unilateral antecipada, especialmente porque a remuneração substancial estava vinculada ao êxito, e os adiantamentos eram quantias insuficientes que seriam abatidas da remuneração final.

Novamente, o que existe não é omissão, mas discordância do embargante quanto ao fundamento jurídico adotado pelo acórdão. A questão foi enfrentada de forma exauriente, com análise da estrutura contratual e fundamentação jurisprudencial específica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Assim,
REJEITO
a alegação de omissão quanto à natureza do contrato e aos termos de quitação

OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO

O embargante alega que o acórdão não teria analisado a ausência de recuperação de crédito nas ações executivas, circunstância que obstaria o arbitramento de honorários.

A alegação não configura omissão.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza ressarcitória do arbitramento judicial, que independe do êxito nas ações executivas. O julgado consignou que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, objetivando reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados, e não constituindo execução específica do contrato rescindido.

O acórdão expressamente considerou que não houve recuperação de crédito nas ações objeto da demanda, mas fundamentou que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados, justificando o arbitramento judicial de honorários.

O julgado prosseguiu fundamentando que, apesar da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Veja-se julgado:
“Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado”
(TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024 - destaquei).

A fundamentação é clara: o arbitramento judicial possui natureza ressarcitória, objetivando remunerar os serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, independentemente de ter havido ou não recuperação de crédito nas ações executivas
.
A ausência de proveito econômico nas ações não obsta o arbitramento, porquanto este não visa executar a cláusula de êxito do contrato, mas sim reparar o dano decorrente da rescisão unilateral que frustrou a possibilidade de o advogado continuar trabalhando para obter o resultado contratualmente previsto.

O acórdão ainda fundamentou que a ausência de proveito econômico foi considerada na fixação do quantum arbitrado, que levou em conta justamente o trabalho efetivamente realizado, e não o valor que seria devido em caso de êxito.

Esclareço, ainda, que acerca da temática é sustentado violação ao princípio da
pact
sunt servanda
,
ou seja
o acórdão teria ignorado a força obrigatória do contrato, que previa expressamente as hipóteses de remuneração. Ocorre que o entendimento exarado no acórdão embargado foi que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

É sabido que o princípio
pacta sunt servanda
não é absoluto no ordenamento jurídico pátrio, sendo que sua aplicação é mitigada e deve ser harmonizada com princípios de ordem pública, notadamente a boa-fé objetiva
,
art.
422
do
Código Civil
, a função social do contrato
,
art.
421
do
Código Civil
,
e a vedação ao enriquecimento ilícito.

A esse respeito, destaca-se que o entendimento do STJ é
"firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual (...)
” (STJ -
AgInt no AREsp: 2137625 MS
2022/0158268-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023).

No presente caso, verificada a rescisão unilateral do ajuste antes da consumação de seu objeto, por iniciativa exclusiva de uma das partes, configura-se inadimplemento contratual, com a consequente ruptura da relação jurídica previamente estabelecida, revelando a possibilidade de revisão do contrato.

A Cláusula 17.6 do contrato em análise, que estabelece o "
perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
", se interpretada de forma literal, levaria à inaceitável conclusão de que o trabalho despendido pelo advogado poderia simplesmente ser descartado sem qualquer contraprestação, bastando a resilição unilateral pelo cliente.

Tal disposição contratual, ao gerar um desequilíbrio manifesto e permitir que uma das partes se aproprie do esforço da outra sem a devida remuneração, colide frontalmente com a boa-fé objetiva, que impõe deveres anexos de lealdade e cooperação.

A revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

A intervenção do Poder Judiciário, neste caso, não visa reescrever o contrato, mas sim coibir o abuso de direito e restabelecer o equilíbrio sinalagmático rompido pela aplicação de uma cláusula que, no contexto da rescisão imotivada, se revela iníqua.

Ademais, destaca-se que o STJ já decidiu que
"nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.”
(STJ -
AREsp
: 2735363,
Relator.:Ministro
MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 28/10/2024).

Portanto, o afastamento da literalidade da Cláusula 17.6 não representa violação ao pacta sunt
servanda ,
mas a sua correta aplicação em conformidade com os demais princípios que regem as relações contratuais.

Noutro giro, é certo que o acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza ressarcitória do arbitramento judicial, que independe do êxito nas ações executivas. Ressalvo que o acórdão embargado expressamente considerou que não houve recuperação de crédito nas ações objeto da demanda, mas entendeu, que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados, justificando, assim, o arbitramento judicial de honorários.

O acórdão consignou que essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato sem justa causa frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada, destacando que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos, mas sim em reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

A
fundamentação é clara: o arbitramento judicial possui natureza ressarcitória, objetivando remunerar os serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, independentemente de ter havido ou não recuperação de crédito nas ações executivas. A ausência de proveito econômico nas ações não obsta o arbitramento, porquanto este não visa executar a cláusula de êxito do contrato, mas sim reparar o dano decorrente da rescisão unilateral que frustrou a possibilidade de o advogado continuar trabalhando para obter o resultado contratualmente previsto.

O acórdão ainda fundamentou que a ausência de proveito econômico foi considerada na fixação do quantum arbitrado, que levou em conta justamente o trabalho efetivamente realizado, e não o valor que seria devido em caso de êxito
.

REJEITO
a alegação de omissão quanto à ausência de proveito econômico.

OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO

O embargante alega que o acórdão não teria fundamentado adequadamente o quantum arbitrado
no montante de R$
1
8
.000,00
, não havendo exposição clara do critério utilizado nem do que especificamente está sendo remunerado.

A alegação não configura omissão.
O acórdão embargado dedicou extensa fundamentação à fixação do quantum arbitrado, enfrentando detalhadamente os critérios utilizados. O julgado consignou que o valor fixado
de R$ 1
8
.000,00
observou os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e compatibilidade com o trabalho desempenhado, além de respeitar o teto remuneratório estabelecido contratualmente.

O acórdão fundamentou que o arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

O julgado consignou que o valor fixado não se mostra excessivo, que a base de cálculo utilizada
mostra-se
proporcional no caso concreto, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O acórdão ainda fundamentou com base na legislação aplicável, consignando que nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, parágrafo
8o
, do Código de Processo Civil, em conjunto com o artigo 22, parágrafo
2o
, do Estatuto da Advocacia.

Verifica-se que o acórdão
fundamentou
que
o
quantum arbitrado, considerando a natureza das ações, o trabalho efetivamente realizado, o tempo despendido, o teto contratual como parâmetro de proporcionalidade, a metodologia objetiva e transparente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e os parâmetros legais do artigo 85, parágrafos
2o
e
8o
, do Código de Processo Civil.

Assim, constata-se que a decisão embargada atendeu plenamente ao dever de fundamentação (Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código de Processo Civil, artigo 489, parágrafo
1o
), apresentando fundamentação extensa, detalhada e juridicamente consistente, afastando a existência de qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

REJEITO
a alegação de omissão quanto à fundamentação do quantum.

Transcrevo os trechos pertinentes:

"
O contrato previa múltiplas formas de remuneração, mas corretamente concluiu que a rescisão unilateral impossibilitou o implemento das condições para recebimento integral dos honorários contratados. A análise não se limitou à literalidade das cláusulas contratuais, mas considerou a função social do contrato, a vedação ao enriquecimento sem causa e a necessidade de remuneração adequada pelo trabalho efetivamente prestado.

O valor arbitrado não se revela excessivo quando confrontado com o teto contratual de R$ 98.817,00 por processo, conforme previsto na cláusula 6.6 do contrato. Considerando-se que estão em discussão cinco processos, o limite máximo contratualmente estipulado totaliza R$ 494.085,00. Assim, o montante fixado a título de honorários — R$ 18.000,00 — corresponde a aproximadamente 3.64% desse teto, evidenciando-se como valor moderado e proporcional, o que afasta qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros estabelecidos entre as partes.
"

O acórdão prosseguiu fundamentando os critérios específicos utilizados:

"
O arbitramento judicial de honorários não constitui penalidade pela rescisão contratual, mas sim reconhecimento do direito à contraprestação pelo trabalho realizado, evitando o enriquecimento sem causa do contratante.

Os argumentos apresentados no agravo interno não trouxeram elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão objurgada, limitando-se a reiterar as mesmas teses já analisadas e adequadamente refutadas na decisão monocrática e nas contrarrazões apresentadas pelo agravado.
"

V
erifica-se que o acórdão fundamentou detalhadamente o quantum arbitrado, considerando a natureza das ações, o trabalho efetivamente realizado, o tempo despendido, o teto contratual como parâmetro de proporcionalidade, a metodologia objetiva e transparente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e os parâmetros legais do artigo 85, parágrafos
2o e 8o
, do Código de Processo Civil.

Assim, constata-se que a decisão embargada atendeu plenamente ao dever de fundamentação
, apresentando fundamentação extensa, detalhada e juridicamente consistente, afastando a existência de qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

Rejeito,
assim, a alegação de omissão quanto à fundamentação do quantum.

ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÕES

O embargante aponta contradição ao reconhecer a existência de contrato com previsões expressas de pagamento e simultaneamente aplicar o artigo 22, parágrafo
2o
, do Estatuto da Advocacia, norma que expressamente exige
"falta de estipulação ou de acordo"
para o arbitramento judicial.

A alegação não configura contradição interna.

O embargante aponta contradição ao reconhecer a existência de contrato com previsões expressas de pagamento e simultaneamente aplicar o artigo 22, parágrafo
2o
, do Estatuto da Advocacia, norma que expressamente exige
"falta de estipulação ou de acordo"
para o arbitramento judicial.

A alegação não configura contradição interna.
Contradição, para fins de embargos de declaração, é a existência de proposições logicamente inconciliáveis dentro do próprio acórdão, caracterizada pela afirmação e negação simultânea de uma mesma premissa fática ou jurídica. Não se confunde com divergência interpretativa ou com a adoção de fundamento jurídico com o qual a parte não concorda.

O acórdão embargado estabeleceu distinção conceitual clara e juridicamente consistente entre duas situações diversas: a existência de contrato escrito regulando a relação entre as partes durante sua vigência, e a ausência de cláusula contratual específica prevendo remuneração para a hipótese de rescisão unilateral antecipada.

O julgado fundamentou que a expressão
"falta de estipulação ou de acordo"
contida no artigo 22, parágrafo
2o
, do Estatuto da Advocacia não se refere à inexistência de contrato escrito em sentido amplo, mas à ausência de previsão contratual específica para a situação concreta de rescisão unilateral antecipada, hipótese em que o arbitramento judicial se faz necessário para evitar enriquecimento sem causa do contratante que se beneficiou dos serviços prestados.

Trata-se de interpretação teleológica e sistemática do dispositivo legal, perfeitamente compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, conforme precedente expressamente citado no acórdão embargado.

Não há, portanto, contradição interna, mas sim interpretação jurídica fundamentada com a qual o embargante não concorda, o que é substancialmente diverso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento:

"DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO.DIREITO AO ARBITRAMENTODOS HONORÁRIOS.- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o
arbitramentoda
verba, sob pena de
autorizarque
o cliente se locuplete
ilicitamentecom
o
trabalhode
seu advogado."(
REsp 945.075/MG
, Rel. Min.
Nancy

Andrighi
, 3a
Turma,julgado
em 25/05/2010).

Rejeito
a alegação de contradição.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos,
há lógica entre a conclusão e suas premissas, não ensejando
contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente,
segundo
o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art.
1.022
,
CPC
.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC
, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art.
1.026
,
§ 2o
, do
CPC
.

Ante
o exposto, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
integralmente, considerando
prequestionados
todos os dispositivos questionados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026